Tribunal: TCU
Processo: 017.737/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1154/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridos os itens 9.9.3, 9.9.4 e 9.9.5 do Acórdão 356/2012-TCU-Plenário e considerar em cumprimento os itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.6, 9.9.7, 9.9.8, 9.9.9 e 9.9.10 do Acórdão 356/2012-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.737/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.014/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso do Sul (SR-Incra/MS) de cópia desta deliberação, acompanhada de cópia do parecer da unidade técnica (peça 86), informando o responsável que outras eventuais alterações nos prazos de implementação do plano de ação também devem ser previamente encaminhadas, com as devidas justificativas, a esta Corte de Contas; 1.7.2. autorizar a autuação de novo processo de monitoramento para dar continuidade à fiscalização determinada no item 9.12 do Acórdão 356/2012-TCU-Plenário c/c item 1.7.2 do Acórdão 915/2013-TCU-Plenário ; 1.7.3. apensar os presentes autos àqueles constituintes do TC Processo 020.918/2008-7 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal e no art. 5o, inciso II da Portaria-Segecex 27/2009.